Tribunal: TJBA
Processo: 8052434-09.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052434-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAFAEL FERNANDES ALMEIDA

Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
ELIMINAÇÃO DO CERTAME PARA O PREENCHIMENTO DE CARGOS, NO ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF. AFASTADA. MÉRITO.
REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA NO CONCURSO PÚBLICO DE PERITO MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA EDITAL SAEB Nº 04/2022. DESPROPORCIONALIDADE DA ETAPA PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇO TÉCNICO. ENTENDIMENTO DO STF DE QUE O TAF DEVE SER EXIGIDO CONFORME CARGO OU FUNÇÃO A SER EXERCIDA, SENDO INEXIGÍVEL SE FOR DESPROPORCIONAL. ATRIBUIÇÕES DE PERITO MÉDICO LEGISTA DE POLÍCIA CIVIL. CARGO DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA E INTELECTUAL. RELATÓRIO MÉDICO QUE CONSTATA QUE O CANDIDATO ESTÁ COM BOA SAÚDE. ENTENDIMENTO DA SCDP DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento de tutela de urgência, impetrado por
RAFAEL FERNANDES ALMEIDA
, em face de suposto ato coator atribuído ao
ESTADO DA BAHIA E OUTROS
,
em virtude da eliminação do certame para o preenchimento de cargos, no âmbito da Polícia Civil do Estado da Bahia
(
ID.52109602
).

2. Preliminarmente, no que concerne à prejudicial de decadência alegada pelo Estado em sua intervenção ao
ID.55854128,
cumpre esclarecer que a não impugnação do edital quando da sua edição não constitui fundamento para prevalecer no ordenamento jurídico eventual ilegalidade, posteriormente praticada. Ademais, o princípio da inafastabilidade da jurisdição constitui garantia constitucional e prevê a possibilidade de o Poder Judiciário rever qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito.

3. Ainda, no que concerne à vedação da súmula 266 do STF, alegada pelo Estado em sua intervenção ao
ID.55854128
, o presente mandamus não fora impetrado contra “normas do edital”, sendo contra o ato que eliminou o impetrante do concurso público, não havendo, assim, que se falar em aplicação dessa.

4. Cinge-se
a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo do Impetrante de anular o ato que o reprovou no teste de aptidão física no concurso público de perito médico legista da Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital de Abertura de Inscrições – Saeb nº 04/2022, de 01 de setembro de 2022, em razão da desproporcionalidade da etapa para o exercício de serviço técnico.

5. É cediço que o
Mandamus
é uma ação de procedimento especial que exige do impetrante a demonstração, mediante prova pré-constituída, de que se configura detentor de uma situação jurídica incontroversa, a fim de que se possa tutelar um direito evidente. Neste cenário, a parte deve comprovar a ilegalidade ou o abuso da Autoridade Impetrada, por meio de prova documental.

6.
Com efeito, da análise da documentação colacionada aos autos, depreende-se que o Impetrante, inscrito no certame sob o n.º 955564, concorreu ao cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil, alcançando a pontuação final de 177,20 pontos (
ID.52109609, fl.22
), com aprovação na prova objetiva (
ID.52109607, fl.19
),

na discursiva

(
ID.52109608, fl.8
)
,
bem como na prova de títulos (
ID.52109609, fl.22
), restando habilitado após o resultado definitivo com a soma de pontos de todas as etapas

(
ID.52109609, fl.22
).

7.
Constata-se através do diário oficial de
ID.52109610, fl.09
que o impetrante foi convocado do cadastro de reserva e encaminhado para o Teste de Aptidão Física em 23/09/2023. Na ficha de desempenho (
ID.52109612
), vê-se que o candidato foi considerado inapto somente na etapa de corrida, pois efetuou apenas 1.870 metros dos 2.400 metros mínimo exigidos. Assim, no resultado provisório do TAF (
ID.52109611, fl.03
), o autor foi considerado inapto.

8.
Destarte, da análise sistemática da documentação colacionada, conclui-se que o preenchimento das aludidas vagas remanescentes contempla os candidatos habilitados em todas as etapas do certame, aptos nos exames pré-admissionais, indicados na investigação social e aprovados no Curso de Formação de Policiais Civis, conforme o item 2.3
(ID. 52109606, fl.02).

9.
Sobre a temática, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal entende que o teste de aptidão física deve ser exigido conforme o cargo ou função a ser exercida, e que ainda que previsto no edital, tal exigência seria inexigível por ser desproporcional e desarrazoada frente ao cargo a ser exercido.

10.
Neste sentido, considerando as atribuições do cargo de Perito Médico Legista de Polícia Civil
(ID.
52109606
- pág.33),
verifica-se que a exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) não encontra, numa análise superficial, a razoabilidade necessária para impedir o prosseguir do candidato/impetrante no certame.

11. Neste contexto, infere-se que, em que pese estar inserido no âmbito da Polícia Civil, as funções atribuídas ao cargo almejado pelo impetrante possuem natureza eminentemente técnica e intelectual, não se revelando, assim, razoável e proporcional a exigência de realização de exame de aptidão física para ingresso na carreira pretendida. Lado outro, a documentação acostada pelo Impetrante, qual seja, relatório médico de cardiologista
(ID.52109616)
e Teste de Esforço CardioPulmonar (
ID.52109617)
demonstram a boa saúde do candidato.

12. Neste diapasão, o exame das atribuições conferidas pela lei aos cargos da carreira da Polícia Civil revela com nitidez a falta de razoabilidade da exigência de realização de testes físicos para Perito Médico-Legal a quem foram atribuídas funções demarcadamente científicas/intelectuais.

13.
Destarte, em que pese o Ministério Público tenha apresentado parecer ao
ID.61844994
pela denegação da segurança, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça também se posicionou pela falta de razoabilidade da exigência de realização de testes físicos para Perito Médico-Legal a quem foram atribuídas funções científicas e intelectuais, como é o caso impetrante.

14.
Além disso, verifica-se que os componentes da Seção Cível de Direito Público, ao apreciarem casos semelhantes referentes ao mesmo concurso (Edital SAEB Nº 04/2022), entenderam pela concessão da segurança, determinando a suspensão dos atos administrativos que consideram inaptos os candidatos inscritos para o cargo de Perito Técnico, no teste de aptidão física (TAF), justamente em razão da ausência de pertinência e razoabilidade da exigência da prova de esforço físico com o cargo de natureza intelectual pretendido.

15. Sendo assim, inobstante a previsão editalícia do exame de aptidão física com caráter eliminatório, em homenagem ao Princípio do Colegiado e ao posicionamento majoritário adotado pelos componentes da Seção Cível de Direito Público, entendo que há direito líquido e certo do impetrante, uma vez que não se mostra razoável a exigência de especial aptidão física exigida pelo TAF para vaga de Perito Médico, cujas atribuições do cargo possuem natureza predominantemente intelectual.

16.
Ademais, em petição ao
ID. 59862328
, em 04/04/2024, o Impetrante informa que o Impetrado não cumpriu com a liminar (
ID.52315299
), que determinou suspensão do ato administrativo que declarou o impetrante inapto no teste de aptidão física (TAF), autorizando a permanência do candidato nas demais etapas do certame, sob pena de multa diária de R$500,00 (-), requerendo a majoração para R$10.000,00 (-) ou que seja tomada outra medida atípica a critério desta Relatoria, inclusive permanecendo o descumprimento, conforme petição ao
ID. 66318358
, em 28/07/2024. Por outro lado, o Estado da Bahia informou o cumprimento da liminar, em petição ao
ID.66693450
, colacionando as informações ao
ID.66693451
.

17. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o

art. 25, da Lei 12.016/09.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8052434-09.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
RAFAEL FERNANDES ALMEIDA
, como Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS
,

tendo o
ESTADO DA BAHIA
como interveniente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR28